Tribunal: TJPA
Processo: 0810053-06.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810053-06.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: CAMILA SERRA FURTADO

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NA ETAPA DE ENTREVISTA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA AMPLA DEFESA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidatos em processo seletivo simplificado para contratação temporária no Estado do Pará. Alegação de ilegalidades e violações aos princípios constitucionais da Administração Pública no edital do certame, em especial na fase de entrevista, que possui caráter eliminatório sem previsão de critérios objetivos, impossibilidade de gravação e interposição de recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se a ausência de critérios objetivos na etapa de entrevista e a falta de previsão de recurso administrativo configuram violação ao princípio da impessoalidade e aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de entrevista, por possuir caráter eliminatório, deve observar os princípios da impessoalidade e objetividade, com critérios claros e objetivos previamente estabelecidos no edital.

A falta de transparência e motivação na avaliação dos candidatos, impedindo-os de conhecer as razões da sua desclassificação, caracteriza a violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A vinculação da Administração ao edital é princípio fundamental nos processos seletivos públicos, cuja inobservância resulta em nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

SEGURANÇA CONCEDIDA
para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize aos impetrantes os fundamentos objetivos que ensejaram suas desclassificações na fase de entrevista do processo seletivo e, após a disponibilização dos motivos, garanta o direito de interposição de recurso administrativo.

Tese de julgamento: “A fase de entrevista em processo seletivo público, com caráter eliminatório, deve ser revestida de critérios objetivos e garantir ao candidato o direito ao contraditório e à ampla defesa.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da Seção de Direito Público, por unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
CAMILA SERRA FURTADO e THOMAZ XAVIER CARNEIRO
, contra ato atribuído à
SECRETÁRIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, Sra. IVETE GADELHA VAZ.

Síntese dos fatos.

Aduz o impetrante que a Secretária de Saúde Pública do Estado do Pará, Sra. IVETE GADELHA VAZ, fez publicar em 09/05/2024 o Edital de nº 005/2024, que regula o 34º processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 177 (cento e setenta e sete vagas) distribuídas entre diversas funções e atribuições constantes no Anexo II do Edital, destacando-se, no presente caso, as vagas destinadas à função de biólogo.

Alega que a impetrada compõe a Administração Pública Direta, razão pela qual deve ter suas ações regidas pelos princípios que regem a Administração Pública. Todavia, avaliando o Edital objeto da presente ação, percebe-se que o aludido certame não contempla todas as exigências da legalidade e ainda apresenta várias ofensas aos princípios constitucionais que regem a administração pública.

Afirma que o aludido Edital não apresenta nenhuma indicação de prazos para interposição de recurso à fase eliminatória, nem tampouco prevê procedimento para impugnação à inscrição de outros candidatos
.

Aduz que o edital ofendeu os princípios da impessoalidade e legalidade, afirmando os seguintes fatos:

- Que a 2ª Etapa do certame, consiste na análise documental e curricular e que não possui caráter eliminatório, mas apenas classificatório. A 3ª Etapa do certame consiste apenas de entrevista coletiva e possui caráter eliminatório;

-
Aduz que a 3ª etapa do certame não está revestida de objetividade, informa que não foi possível aos impetrantes gravarem a entrevista, por ser tal ação proibida nos termos do Edital, e os impetrantes seguem sem saber como foram avaliados, pois apenas a nota da entrevista é divulgada, sem informações sobre a aplicação dos critérios de avaliação
;

- Informa que os impetrantes protocolaram pedido de esclarecimentos sobre a nota da entrevista, sem ter tido resposta da impetrada até o ajuizamento da presente ação;

- Por fim, informa que a 3ª etapa (entrevista), além de ser a única etapa que tem caráter eliminatório, é também a única etapa que não admite a interposição de recurso, conforme item 6.3.

Finaliza informando que a entrevista, nos moldes em que foi determinada pelo Edital é totalmente ilegal.

Alga também ser absolutamente incompressível, portanto, que ao impetrante tenha sido atribuída a nota 4.5 em um total de 10, em uma entrevista coletiva, que durou uma hora e meia para 1 grupo de nove pessoas, afirmando que é absolutamente fora da realidade de acreditar que uma entrevista rápida, sem parâmetros, pode determinar a incapacidade de alguém que já possui experiência como servidor público atuando na área de saúde, com um vasto currículo acadêmico.

Assevera que ocorreu reiterados descumprimentos do Edital pela impetrada. A primeira fase do PSS é o da inscrição, que implica no preenchimento de cadastro e remessa dos documentos necessários e obrigatórios para conferência, pois há candidatos classificados no referido PSS, para o cargo de biólogo, que não possuíam inscrição no Conselho Regional de Biologia até a data da inscrição, enquanto que outros não possuíam certidão de regularidade com o CRBIO.

Informa que tal fato foi informado a organizadora do certame e apesar da falta de respostas, a impetrada informou verbalmente que iria aceitar a apresentação dos documentos até a última fase do PSS, qual seja, na convocação na função temporária, com fundamento (equivocado) no item 7.2.

Aduz que no dia 07 de junho de 2024, após o encerramento da fase de convocação, foi verificado que os candidatos KELLY GONÇALVES DA COSTA; LUANA FERNANDES BENETTI, MARCELO COELHO SIMÕES; E, ISABELLE HELENA DIAS regularizaram sua inscrição no CRBIO, o que demonstrou um forte conluio com a impetrada, que a todo custo tenta escolher, conforme sua conveniência, quem será convocado.

Ao final, pugnou pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão do processo seletivo ainda que já tenha sido concluído, para que reste suspensa a posse dos candidatos classificados, e que seja determinada à impetrada que observe e cumpra as disposições previstas no EDITAL, com a eliminação sumária dos candidatos que não tiverem apresentado a documentação completa na ocasião da fase de inscrição.

A concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, que a ação mandamental seja julgada procedente para conceder a segurança e ajustar o Edital aos ditames legais, determinando: i) A anulação da etapa da Entrevista; ii) Determinar que a impetrada respeite as disposições previstas no EDITAL, com a eliminação sumária dos candidatos que não tiverem apresentado a documentação completa NA OCASIÃO DA FASE DE INSCRIÇÃO., não aceitando apresentação de documentos expedidos ou apresentados posteriormente; iii) Determine que a impetrada ajuste a classificação final conforme as disposições previstas no Edital e requerimentos feitos alhures.

Os autos foram distribuídos perante a Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, que se manifestou pela sua incompetência e encaminhou o feito à esta Corte de Justiça – Id. 20234694.

O feito foi distribuído à relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga Neto, entretanto, com fulcro no art. 112, §1.º do Regimento Interno, a assessoria do mencionado Desembargador remeteu de ordem os autos à Secretaria para as providências no tocante a redistribuição.

Os autos vieram para análise da liminar para minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória deferindo parcialmente a medida liminar requerida para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize aos impetrantes os fundamentos objetivos que geraram as suas desclassificações da 3ª fase do processo seletivo (fase de entrevista) e após a disponibilização dos motivos que garanta o direito de interposição de recurso administrativo desse ato de reprovação, garantindo-lhe prazo razoável para apresentação das razões recursais – Id. 20297625.

A Secretária de Saúde Pública do Estado do Pará, Sra. IVETE GADELHA VAZ prestou informações – Id. 20622826.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da segurança – id. 22351218.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente mandado de segurança e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, a impetrante impetrou o presente
mandamus
em face do suposto ato coator ilegal omissivo imputado à Secretária de Saúde deste Estado que impossibilitou que a impetrante, na qualidade de candidata ao
processo

seletivo
para contratação temporária - 34º processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 177 (cento e setenta e sete vagas) distribuídas entre diversas funções e atribuições constantes no Anexo II do Edital, destacando-se, no presente caso, as vagas destinadas à função de biólogo.

Afirma que o Edital do certame lhe impedia a possibilidade de interposição de recurso na última fase do certame, que consistia na fase de entrevista. Por esse motivo, pleiteou que a autoridade coatora fosse compelida a informar os motivos que resultaram na sua (da autora) eliminação da fase de entrevista do
processo

seletivo
simplificado ao qual se submeteu e que, sendo informada a motivação do ato, lhe fosse garantido o direito de interpor recurso administrativo contra esse resultado que culminou com a sua eliminação do certame.

“6.3. Só será aceito recurso contra os seguintes atos, a saber:

a) Resultado Preliminar da Análise Documental e Curricular;”

Conforme expus na decisão que deferiu o pedido liminar, após analisar os argumentos apresentados pelas partes, e os documentos juntados aos autos, especialmente o edital do
processo

seletivo
(item 6.3.), entendo que merece ser acolhido o pleito da impetrante tendo em vista que, de fato, o edital do certame não previu o direito do candidato de recorrer da terceira fase do
processo

seletivo
(fase de entrevista), violando frontalmente o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa (previsto no art. 5º, LV, da CF), que também aplica-se a candidatos em
processo

seletivo
.

Por sua vez, a Constituição Federal, em seu art. 37, II, disciplina que a investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e, também, a hipótese elencada no inciso IX do dispositivo legal em comento, qual seja, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, como já dito, foi aberto processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 177 (cento e setenta e sete vagas) distribuídas entre diversas funções e atribuições constantes no Anexo II do Edital, destacando-se, no presente caso, as vagas destinadas à função de biólogo, sendo que, por se tratar de
processo

seletivo
público, vigora o princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o instrumento convocatório deverá ser estritamente observado durante todas as fases em que se desenvolver o certame, sob pena de caracterização de nulidade.

Certo também que o edital de concurso público tem princípios a que se deve fiel observância, entre os quais se destacam o julgamento objetivo e a vinculação ao edital, a isonomia e a impessoalidade.

Não há dúvida igualmente que o dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, decorrendo isso de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito, como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Como se vê, e tal como se ressaltou na decisão liminar, a etapa consistente na fase de entrevista, de caráter eliminatório, na forma como foi estabelecida afronta o princípio da impessoalidade.

Assim, considerando que a entrevista possui caráter eliminatório, resta patente a sua ilegalidade, diante da ausência de respeito ao princípio da impessoalidade, já que o edital não apresenta quais os critérios objetivos para a aludida entrevista, mas apenas diz que ela ocorrerá e terá o caráter eliminatório.

Não é possível sustentar a legalidade da realização da entrevista com base na discricionariedade administrativa, dado que esta está limitada ao âmbito de escolha legalmente deixado ao administrador, não se revestindo de carta em branco para a tomada de decisões.

Ademais, dos documentos constantes dos autos é possível constatar a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido à impetrante as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de sua contraindicação, o que sem dúvida a privou da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido destaco trecho do Parecer Ministerial – Id. 22351218:

“(...) No caso em comento, os Impetrantes asseveram questionáveis pontos existentes no processo seletivo simplificado realizado pela Secretária de Saúde Pública do Estado do Pará, entre os quais, a inexistência de critério objetivo para a fase eliminatória relativa ao “item 3.3: Entrevista”, o que, notoriamente, representa violação ao princípio da impessoalidade e da competitividade. Outrossim, a determinação do Ente Público relativa a especificar um único caso para a interposição de recurso, consoante se observa no “item 6.3”, do Edital n.º 005/2024, também representa evidente violação aos princípios constitucionais, em especial, o princípio da impessoalidade e, também, da legalidade, posto que contraria o direito ao devido processo administrativo, que assegura contraditório e ampla defesa, revestidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 (...)”

Sobre a motivação do ato de eliminação e direito de recurso, nossos tribunais assim entendem:

"EXAME PSICOTÉCNICO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA EDITALÍCIA QUE GARANTIA A ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO. PREJUÍZO AO CANDIDATO. DESCONHECIMENTO DAS RAZÕES DE SUA INADMISSÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora o edital tenha garantido aos candidatos inabilitados o acesso aos ¿procedimentos técnicos adotados na avaliação¿ na chamada ¿entrevista de devolução¿ (item 10.6.9), a Administração Pública não atendeu solicitação do candidato, o que o impediu de conhecer as razões de sua inadmissão. 3) Escorreita a sentença objurgada que, ao reconhecer a nulidade do exame psicotécnico que redundou na eliminação do autor no certame deflagrado pelo Edital CBMES nº 01⁄2010, julgou procedente a pretensão, garantindo a realização de novo exame psicotécnico. (TJES, Classe: Apelação ⁄ Remessa Necessária, 24110234390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20⁄09⁄2016, Data da Publicação no Diário: 30⁄09⁄2016)"

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSOPÚBLICO. SOLDADO DA PMERJ. CANDIDATO DECLARADO INAPTO EM EXAME PSICOLÓGICO. INCONTROVERSA NEGATIVA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA EXCLUSÃO DO CERTAME E "ENTREVISTA DE DEVOLUÇÃO", COMO FACULTADO NO EDITAL (ITEM 11.5.4). PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OMISSÃO NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES INDISPENSÁVEIS QUANTO AO TRÂMITE DO ATO ADMINISTRATIVO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO QUE MACULA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CUJO CONTEÚDO É DESCONHECIDO. NULIDADE CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. Candidato declarado inapto em exame psicológico. Pedido de vista do material do exame e de submissão à "entrevista de devolução" não atendido pela banca examinadora. Inexistência de esclarecimento quanto aos motivos da decisão que o excluiu do certame. Autoridade coatora que, instada a prestar informações, informou apenas que notificou a empresa responsável pelo certame para exibição do material do exame. Inércia. Candidato que não foi cientificado das razões de inaptidão ao exercício da função de policial, tanto que não foi acostado qualquer documento neste sentido. Manifesta contrariedade ao edital em razão de não ter sido permitido ao candidato tomar conhecimento das razões da inaptidão ao exercício do cargo. Princípio da vinculação às regras do edital não observado. Nulidade do ato administrativo decorrente da ausência de exposição dos motivos da inaptidão do candidato, como facultado no item 11.5.4 do edital. Princípio da vinculação ao edital. Parecer da douta Procuradoria e precedentes do STJ e deste Tribunal neste sentido. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00551503620158190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA FAZ PUBLICA, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 10/07/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)"

Assim, a situação fática demonstrada na inicial, em consonância com o embasamento jurídico explanado, faz surgir, sem dúvida, a necessidade da concessão da segurança, com a confirmação da liminar. Isso porque, conforme dito acima, o Processo Seletivo Simplificado também deve ser regido por princípios jurídicos condicionantes de sua validade e se sujeita a rigorosas exigências legais, que, entre outras disposições, preveem o respeito ao princípio da legalidade, segurança jurídica e da imparcialidade, em que o candidato deve ter a oportunidade de exercer direitos constitucionais de relevância ímpar, tais como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, insculpidos no art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.

A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor que aos litigantes, em
processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, como os meios e recursos a ela inerentes. (art. 5º, LV, da CF/88).

Por sua vez, a Lei n° 9.784/99 que regula o
processo
administrativo, em seu artigo 2º, parágrafo único, também prevê que a Administração Pública na aplicação desta legislação deve observar a ampla defesa e o contraditório, cumprindo com as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

Dessa maneira, resta evidente a nulidade do ato administrativo que, em violação ao direito líquido e certo da impetrante, a desclassificou do
processo

seletivo
promovido pela autoridade coatora, diante da absoluta falta de transparência quanto aos motivos que justificaram o resultado final do certame, sem possibilidade de recurso, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, disponibilize a impetrante os fundamentos objetivos que geraram as suas desclassificações da 3ª fase do processo seletivo (fase de entrevista) e após a disponibilização dos motivos que garanta o direito de interposição de recurso administrativo desse ato de reprovação, garantindo-lhe prazo razoável para apresentação das razões recursais, tudo isso sob pena de incidência de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem custas.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2024